Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-11.2017.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000458-11.2017.8.05.0246

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA

Advogado(s): KONRADO MEIGHS NEVES VAGO

APELADO: ANAPAULA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s):MARLON PEREIRA ALVES, JULIANO NAVES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO
EX OFFICIO
DE SERVIDORA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
IDÔNEA
. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo município de Serra Dourada contra sentença que concedeu a segurança, anulando ato administrativo de remoção de professora municipal e determinando seu retorno à lotação original, na zona urbana.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a remoção
ex officio
da servidora pública municipal para escola na zona rural, sem motivação expressa, sob fundamento de cumprimento de TAC firmado entre o município e o Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. A remoção
ex officio
de servidor público, ainda que discricionária, exige motivação idônea e expressa, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A ausência de motivação inviabiliza o controle judicial de legalidade e contraria princípios administrativos como legalidade, publicidade e eficiência.

5. A justificativa genérica de cumprimento de TAC não supre a necessidade de demonstração específica da legalidade da lotação da servidora na zona rural.

6. O município não se desincumbiu do ônus de provar a lotação original da apelada, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: "A remoção
ex officio
de servidor público municipal sem motivação
idônea e específica
configura
nulidade
."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.784/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.10.2020; STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.05.2017; TJBA, Apelação nº 0382696-51.2013.8.05.0001, Rel. Des.ª Heloísa Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 20.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8000458-11.2017.8.05.0246
em que figura como apelante
MUNICIPIO DE SERRA DOURADA
e como apelad
a

ANAPAULA DE OLIVEIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.